Tribunal: TJPA
Processo: 0810857-53.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-01-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810857-53.2021.8.14.0040

APELANTE: JOSERI MARTINS AMORIM

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face de
BANCO PANAMERICANO.

Após regular processamento, foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC, para: a) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo nº 314199038-6;

b) CONDENAR a requerida a repetir o indébito na quantia dobrada relativa às parcelas efetivamente descontadas em seu benefício previdenciário, corrigidos com juros legais e correção monetária também pelo INPC, contados da citação;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros moratórios computados desde o evento danoso e correção monetária com termo inicial a data do arbitramento, segundo o índice INPC.

Irresignado, o banco interpôs recurso de apelação alegando que a indenização por danos morais foi arbitrada em valores desproporcionais ao abalo real. Afirma que não houve caracterização da má-fé por parte do banco, nem ilicitude e por isso não há como haver majoração na condenação.

Argumenta sobre a inexistência de requisitos para a determinação do valor em dobro e a necessidade de compensação do crédito devidamente atualizado, uma vez, que a parte se beneficiou do crédito consignado. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões ao recurso de apelação pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 11913821)

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público, esta deixou de emitir parecer. (ID 14704096)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento presencial desimpedida a ocorrer no mês de janeiro de 2024
.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais do banco/ demandado.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente ao contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.501,84 reais, com parcelas mensais de R$ 44,80 (quarenta e quatro reais e oitenta centavos)

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira não possui o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria do autor.

Em análise ao contrato de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento ou em benefício previdenciário (ID 11913791) observa-se que a ficha cadastral de pessoa física encontra-se em branco, sem preenchimento dos dados do demandante e na cédula de crédito bancário não constam os dados bancários do autor, além disso, a data do início do empréstimo diverge da data informada no extrato fornecido pelo INSS.

Outrossim, não foi juntado aos autos o comprovante de que houve o depósito do valor contratado na conta do recorrente, deste modo, não resta demonstrada a efetivação da contratação.

Sendo assim, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação do empréstimo ora debatido, seja pela falta da apresentação de instrumento contratual válido, seja pela comprovação do valor depositado em conta corrente da autora, deve ser mantida a sentença recorrida.

2.1. Danos materiais. Repetição de indébito:

No que diz respeito aos danos materiais, o Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé.

Entretanto, desacolho a referida tese.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Quanto ao tema, verifico que o magistrado condenou o Banco Recorrente à restituição em dobro do valor descontado indevidamente com base no entendimento adotado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único supracitado, em sede de julgamento de recurso paradigma, fixando a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.

REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

20.
Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários,
de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção.

Tendo em vista a controvérsia existente nos contratos de natureza bancária, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino submeteu o REsp 1.517.888/SP ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Corte Especial, ainda pendente de julgamento. Em sessão da Corte Especial que examinava os EAREsp 622.897/RS, deliberou-se dar continuação ao julgamento dos Embargos de Divergência sobre o mesmo tema, sem necessidade de sobrestar o feito em virtude da afetação da matéria como repetitivo.

21.
Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.

RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

[...]

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sob essa ótica, a repetição do indébito não dependeria da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, pois a cobrança indevida consubstancia ato contrário à boa-fé objetiva.

Entretanto, vale ressaltar que a Corte Superior modulou os efeitos do referido julgado conforme ementas abaixo transcritas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS. DESNECESSIDADE. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA ANTERIOR A 30/03/2021 E RELATIVA A CONTRATO PRIVADO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em virtude da impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, é devido o conhecimento do agravo em recurso especial.

2. No caso dos autos, é prescindível o reexame fático-probatório, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ, pois todas as circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso especial foram delineadas no acórdão recorrido.

3
. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

4.Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado (contratos bancários) foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, não foi aplicada a tese naquele fixada, sendo confirmada a devolução simples dos valores cobrados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.777.647/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

Portanto, o entendimento do STJ relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após
30.03.2021
. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Passo, então, à análise da má-fé.

In casu
, a instituição financeira não conseguiu comprovar a existência/regularidade da contratação do empréstimo consignado

ora debatido, logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por conseguinte, correta a sentença que determinou o ressarcimento em dobro da quantia debitada indevidamente.

Danos morais.

Por fim, o juízo
a quo
condenou o Banco a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).O Recorrente sustenta não haver provas de violação à honra do Recorrido e requer a minoração do valor arbitrado.

Contudo, é inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor, pois a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados.

O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento. No caso em tela, o Autor percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo da Apelante que não se cercou dos devidos cuidados para impedir possíveis fraudes.

Outrossim, cito o posicionamento exarado, em recurso análogo sob minha relatoria, e apreciado no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27)

Sob essa ótica, entendo que os danos morais restam configurados na presente hipótese de fraude bancária.
Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso em tela, o autor é idoso, aposentado, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que uma idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) obedece os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

Por fim, em relação a alegação acerca da necessidade de compensação do crédito, o pedido não deve ser acolhido, isto porque , não existe provas nos autos de que houve o efetivo depósito do valor emprestado, portanto, incabível a compensação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024